Tribunal: TJDFT
Processo: 0704420-14.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INSUBSISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO NAS CONTRARRAZÕES DE CARÁTER PROTELATÓRIO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Cabimento dos embargos de declaração deve ser analisado em duas etapas. Primeiro, deve-se verificar se o pronunciamento judicial é passível de ser impugnado por embargos de declaração; e, segundo, se são alegados vícios que legitimem sua interposição, requisitos definidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil (NEVES, Daniel Amorim Assumpção). 1.1. O embargante alega omissão no acórdão recorrido, atendendo ao que disposto no art. 1.022 do CPC. Se tais máculas podem ser definidas no caso, trata-se de ponto reservado ao mérito recursal.
2. “( ) é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado” (EDcl no REsp 1.776.418/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. 9/2/2021, DJe 11/2/2021). 2.1. Caracterizada a inovação recursal quanto à alegação do Banco réu/apelante de omissão “quanto aos valores a serem restituídos” e do pedido de “atribuir a restituição apenas para o valor da parcela do contrato de empréstimo debitado em conta do embargado”, aventada somente nos presentes embargos de declaração sem qualquer esclarecimento relativo a motivo da alegação tardia.
3. No mérito, nenhuma contradição ou omissão podem ser reconhecidas, pois todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão no sentido de reconhecer a culpa concorrente e proporcional e redistribuir o prejuízo decorrente das operações bancárias contestadas distintamente entre autor e réus, bem como determinar a restituição em dobro. 3.1. Como bem definido no acórdão embargado, o entendimento desta Relatoria no julgamento do recurso foi no sentido de que a restituição em dobro independe da comprovação de má-fé do fornecedor de serviço, não havendo que se falar em contradição. 3.2. Também bem definido que os réus foram condenados ao pagamento de R$ 96.862,92 solidariamente, e não do valor total do prejuízo (R$102.262,92), não havendo qualquer omissão quanto ao ponto.
4. Não há qualquer omissão ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração.
5. Hipótese em que ainda não comprovado o desvio qualificado de conduta do litigante com indiscutível propósito malicioso, na forma do art. 80 do CPC, razão por que ainda não pode ser definida litigância de má-fé e o intuito protelatório do recurso.
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.